Tribunal: STF
Processo: RE 1429502
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E LICENÇA-MÉDICA. PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LEIS 8.112/1990 E 8.270/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão (Doc. 250) que manteve sentença que, com fundamento na legislação federal pertinente, entendeu ser devido o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público federal durante o período de licença-médica (Doc. 193).



    Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram providos apenas para deferir a gratuidade de justiça (Doc. 265).



    Nas razões do apelo extremo, a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, caput, da Constituição da República. Defende a aplicação ao presente caso do entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral. Assevera, ainda, que o adicional de insalubridade somente seria devido se houvesse efetiva exposição ao agente nocivo, nos termos do artigo 14 da Orientação Normativa 06/2013 da SEGEP/MPOG (Doc. 270).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 283).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A sentença, mantida pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, em relação à pretensão de pagamento do adicional de insalubridade no período de licença para tratamento de saúde do servidor, consignou, in litteris:



    “O adicional de insalubridade foi criado pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 1.873-1981, dispondo que o referido adicional seria concedido aos servidores públicos federais, nas condições da legislação trabalhista. O percentual do adicional variava de acordo com o grau de insalubridade (10, 20 e 40%). 



    Com o advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112 de 12-12-1990), o adicional de insalubridade foi mantido, com base de cálculo incidente sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor (art. 68). 



    A Lei nº 8.270, de 17-12-1991, estabeleceu a mesma base de cálculo, mas reduziu os percentuais aplicáveis (5, 10 e 20%):



    (...)



    Assim o adicional de insalubridade deve ser calculado, a partir da Lei nº 8.270-1991, com base nas alíquotas nela fixadas (5, 10 e 20% conforme o grau de insalubridade seja mínimo, médio e máximo), sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor. 



    Importante salientar que o referido adicional reveste-se de vantagem pessoal devido ao seu caráter indenizatório. Portanto, não deve ser incorporada em definitivo à remuneração do servidor, para qualquer fim, porque a lei assim não a determina (§§ 1º e 2º do art. 49 da Lei nº 8.112-1990), subsistindo o seu pagamento enquanto preservada a situação de insalubridade.



    (...)



    No presente caso, o autor requer o ressarcimento referente ao valor da rubrica Adicional de Insalubridade descontado durante o período que esteve em licença para tratamento de saúde. 



    Nesse diapasão, consoante a previsão legal e jurisprudência acima transcritas, é inconteste a procedência do pedido.” (Doc. 193, p. 9-11)



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do juízo de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis 8.112/1990 e 8.270/1991, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido foram as decisões proferidas no ARE 1.352.230, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/11/2021 e no ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 19/06/2019, que porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente